Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vistos etc. Considerando a interposição de recurso adesivo (id 44307853), intimem-se os apelados CLAUDIO ARAUJO BARBOSA e BANCO PAN S.A. para, querendo, apresentem contrarrazões. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator